Tribunal: TJDFT
Processo: 0754718-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0754718-60.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALDECI MARINHO VILAS BOAS, VILMA DA SILVA VILAS BOAS AGRAVADO: IZADAIR CASSIA SORRENTINO Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Vilma da Silva Vilas Boas e Valdeci Marinho Vilas Boas em face da decisão[1] que, nos autos da ação anulatória que manejam em desfavor da agravada – Izadair Cassia Sorrentino –, indeferira a tutela provisória de urgência que postularam, volvida à sustação dos efeitos da decisão homologatória proferida nos autos da ação de reintegração de posse no 0707332-24.2022.8.07.0005, ao fundamento de que a presença do segundo agravante – que figurara como réu na possessória – na audiência demonstraria ciência dos atos processuais e que o patrono possuía poderes para transigir, além de consignar que o acordo celebrado permitiria ao autor adquirir o bem. De seu turno, objetivam os agravantes, mediante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, a concessão do provimento cautelar denegado na origem, obstando qualquer iniciativa de cumprimento do acordo impugnado, e, alfim, a desconstituição do decisório arrostado, de forma a ver ratificada a medida liminar para sustar os efeitos do ajuste até o julgamento de mérito da ação anulatória. Como sustentação material hábil a aparelhar a pretensão reformatória, argumentaram, em suma, que a decisão agravada se apegara a análise meramente formal, olvidando a essência da controvérsia, qual seja, a proteção de pessoas hipervulneráveis contra os efeitos de um ato jurídico que reputam eivado de vícios, consubstanciados em erro substancial (CC, art. 139, I) e lesão (CC, art. 157). Relataram que aviaram a ação anulatória subjacente com o fito de desconstituir acordo homologado judicialmente, cuja gênese se dera em ambiente de assimetria informacional, sem que houvesse compreensão dos termos pactuados. Aduziram que o ajuste impusera obrigação que reputam inexequível, consistente no pagamento de R$120.000,00 (cento e vinte mil reais) em seis meses, sob pena de perda do único imóvel que abriga núcleo familiar. Frisaram que sua família é composta, no total, por oito pessoas, incluindo uma pessoa com deficiência, circunstância que, a seu ver, evidenciaria o pressuposto do risco de dano inerente à tutela provisória. Explicaram que a ausência de assinatura do segundo agravante no termo de acordo consubstanciaria vício formal de gravidade suficiente, pois revelaria, a seu ver, a inexistência de anuência expressa para disposição patrimonial de tamanha monta. Ponderaram, ademais, que a falta de gravação da audiência, em afronta ao artigo 367, §5o, do diploma processual, suprimira o único meio idôneo de aferição da higidez do consentimento, imprecando, sob sua ótica, presunção de veracidade à narrativa de que não compreenderam os termos do ajuste. Apregoaram que a presença física na audiência não se confundiria com consentimento informado, sobretudo quando se trata de “homem simples, trabalhador braçal, com pouca instrução (conforme se depreende de sua CTPS e declaração de próprio punho) –, um ambiente forense e intimidatório e a linguagem, indecifrável”, confiando “cegamente em um patrono que, como se viu, não zelou por seus interesses”. Frisaram que a decisão agravada incorrera em equívoco ao reputar legítima a atuação do advogado com base nos poderes para transigir, olvidando que tais poderes não se traduziriam em elemento irrestrito para a celebração de negócio jurídico que reputam ruinoso, devendo ser exercidos em consonância com a boa-fé objetiva e em benefício do cliente. Sustentaram que houvera “excesso de mandato”, o que macularia a validade do acordo. Elucidaram, por fim, que ao invés do apreendido na origem, o prejuízo exsurgiria patente, porquanto a execução do acordo poderá ser deflagrada a qualquer momento, culminando na perda do único bem que garante a moradia familiar, dano que transcenderia a esfera patrimonial e alcançaria dimensão social e humanitária. Ressaltaram que a concessão da tutela recursal não acarreta qualquer prejuízo à agravada, tratando-se de medida precária que apenas preserva o resultado útil do processo. Consignaram que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindicam, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinharam revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo a decisão agravada. O instrumento afigura-se correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Vilma da Silva Vilas Boas e Valdeci Marinho Vilas Boas em face da decisão que, nos autos da ação anulatória que manejam em desfavor da agravada – Izadair Cassia Sorrentino –, indeferira a tutela provisória de urgência que postularam, volvida à sustação dos efeitos da decisão homologatória proferida nos autos da ação de reintegração de posse no 0707332-24.2022.8.07.0005, ao fundamento de que a presença do segundo agravante – que figurara como réu na possessória – na audiência demonstraria ciência dos atos processuais e que o patrono possuía poderes para transigir, além de consignar que o acordo celebrado permitiria ao autor adquirir o bem. De seu turno, objetivam os agravantes, mediante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, a concessão do provimento cautelar denegado na origem, obstando qualquer iniciativa de cumprimento do acordo impugnado, e, alfim, a desconstituição do decisório arrostado, de forma a ver ratificada a medida liminar para sustar os efeitos do ajuste até o julgamento de mérito da ação anulatória. Alinhadas essas premissas e pontuado o objeto do agravo, passo a examinar o pedido de efeito suspensivo formulado. Como é cediço, a tutela provisória de urgência de natureza cautelar consubstancia medida destinada a assegurar, havendo verossimilhança da argumentação que induza plausibilidade ao direito invocado e risco de dano se não concedida, prestação volvida a preservar a incolumidade do direito demandado, velando pela utilidade do processo. Ante a natureza jurídica da qual se reveste, a tutela de urgência deve derivar de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado, conferindo lastro material apto a sustentar de modo inexorável o direito controvertido de lastro material, legitimando que seja assegurada sua intangibilidade. Aliados à plausibilidade do direito vindicado, consubstanciam pressupostos da antecipação de tutela de urgência a aferição de que da sua não concessão poderá advir dano à parte, ou risco ao resultado útil do processo. É o que se extrai do disposto no artigo 300 do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo." Comentando a regra procedimental, Daniel Amorim Assumpção Neves[2] preceitua que: “Segundo o art. 300, caput, do Novo CPC, tanto para a tutela cautelar como para a tutela antecipada exige-se o convencimento do juiz da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito. A norma encerra qualquer dúvida a respeito do tema, sendo a mesma probabilidade de o direito existir suficiente para a concessão de tutela cautelar e antecipada. O legislador não especificou que elementos são esses capazes de convencer o juiz, ainda que mediante uma cognição sumária, a conceder a tutela de urgência pretendida. É natural que o convencimento do juiz para a concessão da tutela de urgência passa pela parte fática da demanda, já que o juiz só aplicará o direito ao caso concreto em favor da parte se estiver convencido, ainda que em juízo de probabilidade, da veracidade das alegações de fato da parte. ... Em outras palavras, tanto na tutela cautelar quanto na tutela antecipada de urgência caberá à parte convencer o juiz de que, não sendo protegida imediatamente, de nada adiantará uma proteção futura, em razão do perecimento de seu direito”. Consignados esses parâmetros, do cotejo dos autos emerge que não subsiste lastro hábil a legitimar a concessão do provimento cautelar demandado, ressoando escorreita a decisão que indeferira a tutela provisória formulada pelos agravantes. Confrontando-se a narrativa dos autores aos elementos materiais que colacionaram aos autos, não subsiste elemento que placite o deferimento da medida a ser concedida à míngua da oitiva da contraparte. Segundo se depreende da narrativa alinhada, o acordo homologado na ação de reintegração de posse no 0707332-24.2022.8.07.0005 seria nulo por vício de consentimento, porquanto o segundo agravante, que figurara como réu naquele ambiente, seria pessoa de baixa instrução e hipervulnerável, não compreendendo os termos do acordo, confiando apenas em orientação genérica do advogado. Registraram que o fato de o termo, por não conter sua assinatura, e de a audiência não ter sido gravada, representaria violação às formalidades legais. Ainda de conformidade com a narrativa traçada pelos agravantes na petição inicial, a obrigação imposta no acordo, consistente no pagamento de R$120.000,00 (cento e vinte mil reais) em seis meses seria desproporcional à sua condição financeira, caracterizando lesão. Apontaram, ademais, que família residiria no imóvel há quase 10 anos, sendo composta por oito pessoas, incluindo uma pessoa com deficiência. Sob essa conformação, há de ser registrado, inicialmente, que o fato de a audiência de conciliação não ter sido registrada no formato audiovisual, contando apenas com sua formalização escrita mediante assinatura, não lhe impinge qualquer vício. É que o dispositivo içado pelos agravantes como suporte para invocação de eventual nulidade do ato traz em seu bojo mera faculdade, porquanto utiliza-se do verbo “poderá”, confira-se: “A audiência poderá ser integralmente gravada em imagem e em áudio, em meio digital ou analógico, desde que assegure o rápido acesso das partes e dos órgãos julgadores, observada a legislação específica.” (CPC, art. 367, §5o, grifo nosso). Outrossim, o caput do dispositivo legal apontado preconiza o dever de o servidor lavrar termo, “que conterá, em resumo, o ocorrido na audiência, bem como, por extenso, os despachos, as decisões e a sentença, se proferida no ato” (CPC, art. 367, caput), conforme sucedera na espécie. Ante essas inexoráveis premissas legislativas, diferentemente do que pretende ver materializado, o fato de a audiência não ter sido gravada não confere ao alegado presunção de veracidade, sendo ônus dos autores demonstrarem os fatos constitutivos de seus direitos (CPC, art. 373, I). Registrada essa ressalva, dado que integra o cerne da controvérsia da ação anulatória, confira-se o teor da ata da audiência indicada pelos agravantes, verbis: “Aos 28 dias do mês de janeiro de 2025, às 14h, nesta cidade de Planaltina/DF, na Sala de Audiências deste Juízo, perante a MM. Juíza de Direito, Dra. JOSELIA LEHNER FREITAS FAJARDO, foi aberta a AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO nos autos da ação em referência. Feito o pregão, a ele responderam as partes e seus advogados. Aberta a audiência, as partes acordaram nos seguintes termos: 1) a parte requerida se compromete pagar à parte requerente a quantia de R$ 120.000,00, no prazo de 6 meses, a contar da presente data, para adquirir a titularidade do imóvel; 2) não havendo o pagamento no prazo estabelecido na cláusula anterior, as partes acordam em alienar extrajudicialmente o imóvel, cabendo à parte autora 63% do valor apurado com a venda e aos requeridos o percentual de 37% do valor apurado com a venda; 3) havendo a venda do imóvel nos termos da cláusula 2, fica acordado entre as partes que o imóvel não será alienado por valor inferior à R$ 200.000,00 (duzentos mil reais); 4) a parte requerida se compromete a permitir a visitação de corretores e interessados na aquisição do imóvel desde que previamente avisados, com prazo mínimo de 1 dia de antecedência, sob pena de multa no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) para o caso de negativa; 5) as partes acordam que, após o devido pagamento, a parte autora se compromete a outorgar aos requeridos instrumento de cessão de direitos referente ao imóvel objeto da ação. Sem honorários. Parte autora e requeridos ficam cientes de que este documento constitui título executivo judicial, renunciado, desde já, ao prazo recursal. Pela MM. Juíza foi proferida a seguinte sentença: "Diante do exposto, HOMOLOGO A TRANSAÇÃO com resolução de mérito, com base no disposto no artigo 487, III, alínea 'b', do NCPC. Sem custas e sem honorários. Publicada em audiência e intimados os presentes, registre-se. Trânsito em julgado que se opera nesta oportunidade". Nada mais havendo, encerrou o presente que foi devidamente assinado. Eu, Demócrito Moreira da Paz, Secretário de Audiências, o digitei.” Transcrito o ato, a despeito da gravidade do alegado na inicial quanto à ausência de informação prestada pelo advogado constituído nos autos da possessória no pertinente ao teor do que estava sendo acordado, depreende-se que a procuração[3] outorgada ao causídico daquele processo contara com poderes para “confessar, e conhecer a procedência do pedido (...) transigir, firmar compromissos ou acordos”. Assim, não subsiste estofo ao deferimento da tutela provisória também sob essa ótica, dado que, municiando o mandatário com aludidos poderes, a ausência de assinatura na ata lavrada, por parte do segundo agravante, na qualidade de réu nos autos no 0707332-24.2022.8.07.0005, não macula, a princípio, o negócio jurídico, dado que legitimado o patrono para tanto. Frise-se que a análise ora empreendida não elide apuração mais aprofundada por ocasião do curso processual que se seguir, mas ressoa hábil a infirmar o alegado para fins de concessão da tutela provisória postulada na incipiente fase em que se encontra o processo. Conquanto positivadas as profissões exercidas pelos agravantes, como, por exemplo, de empregada doméstica, pedreiro, frentista, entre outras, não sobejara suficientemente evidenciado o defeito do negócio jurídico indicado para fins de concessão do provimento cautelar que vindicam. O que subsiste nessa análise perfunctória é a higidez do pactuado, que contara com homologação judicial e a presença das partes e de seus advogados, denotando ciência do ajuste. Os meandros do negócio jurídico, à míngua de suficiente aparelhamento da inicial, devem ser perquiridos mediante cognição exauriente, ressoando imprópria a concessão da tutela provisória de forma sumária ante a ausência dos requisitos que legitimam sua concessão. Dos argumentos alinhados deriva, portanto, a irreversível apreensão de que a pretensão formulada pelos agravantes não está revestida de suporte material passível de guarnecer de verossimilhança o que deduzira, obstando sua agraciação com a antecipação da tutela recursal que reclamaram. Assim é que, a par dos requisitos que autorizam a antecipação dos efeitos da tutela recursal jurisdicional, e, conforme pontuado, sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação da tese recursal, não se verifica a presença da verossimilhança do aduzido, ensejando que a decisão arrostada seja mantida incólume, ao menos até a análise do recurso pelo colegiado. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo, sem, contudo, o efeito suspensivo almejado. Com fundamento nos argumentos alinhados, indefiro o efeito suspensivo postulado, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao ilustrado juiz prolator da decisão arrostada. Após, à agravada para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 16 de dezembro de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] Decisão de ID 259362679, fls. 40/43, dos autos originários. [2] - NEVES. Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado - Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, pág. 476. [3] Documento de ID 140955480, fl. 108, dos autos no 0707332-24.2022.8.07.0005.